Tribunal: TJSP
Processo: 2288152-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288152-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SIMONE
REGINA MONTANI PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - CAMPREV e MUNICIPIO
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2288152-45.2019.8.26.0000
2
Comarca: Campinas
Juiz de 1a Inst.: Gabriel Baldi de Carvalho
Agravante:
SIMONE REGINA MONTANI PIRES
Agravado:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS CAMPREV E OUTRO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Valor da causa inferior a 60
salários mínimos Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09
Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
Recurso não conhecido.”

VOTO 29434
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
SIMONE
REGINA
MONTANI
PIRESC:\Users\viviang\SAJ\SAJSG5\consulta\LinkParte_92186233,
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS CAMPREV E OUTRO, indeferiu a concessão da tutela
antecipada para manutenção da agravante no plano de saúde oferecido pelos
agravados.
Busca a agravante a concessão da tutela antecipada
recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2288152-45.2019.8.26.0000
3
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1.021, §2°, do Código de Processo
Civil, isto é, a intimação dos agravados, uma vez que, em prestígio ao
princípio da economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in
casu, o ato intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
No mais, necessário esclarecer que, quanto à competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da Lei no
12.153/09:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2288152-45.2019.8.26.0000
4
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2288152-45.2019.8.26.0000
5
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016)
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de
valor da causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à
determinação legal de fixação de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública mediante simples apuração de referido montante.
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 (fl. 18).
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2288152-45.2019.8.26.0000
6
Direito Público:
“AÇÃO ORDINARIA - Matéria que se enquadra na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) - Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos - Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após decorrido
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 -Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma
Recursal Cível ou Mista - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9 -Precedentes desta Corte de Justiça - Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível
ou
Mista
correspondente.”
(Apelação
no
1025350-54.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
26/10/2017);
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAL -
Servidora Pública do Município de Sorocaba - Devolução dos
descontos efetuados sobre as férias e o terço constitucional - Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Competência
absoluta do JEFAZ - Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/2009
Precedente - Sentença anulada, com determinação - Prejudicado
o exame de mérito dos recursos.” (Apelação no
1006625-51.2015.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
19/04/2017);
“PROCESSUAL
CIVIL
-
COMPETÊNCIA
-
JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA
IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS -
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Os Juizados Especiais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2288152-45.2019.8.26.0000
7
Fazenda Pública têm competência absoluta para processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
sessenta salários mínimos (art. 2o, §4o da Lei no 12.153/09). 2.
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos
Juizados Especiais. Sentença anulada. Remessa dos autos ao
Juizado Especial, prejudicado o exame dos recursos.” (Apelação
no 1001393-58.2015.8.26.0602, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
15/02/2017).
Destarte, reconheço a incompetência absoluta deste E.
Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do presente recurso,
bem como da presente ação, e determino sua remessa ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa originária é inferior a
60 salários mínimos, aproveitando-se os atos até aqui praticados, por
economia processual.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG